Tribunal: TCU
Processo: 008.605/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
SOLICITAÇÃO. Solicita via ouvidoria, cópia integral das Peças no 253 e no 254 do processo TC: 008.749/2011-6, aberto, restrito(reservado), da relatoria do Ministro Augusto Nardes.

Inteiro teor:
Acórdão 3169/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de solicitação de acesso às peças 253 e 254 do processo TC Processo 008.749/2011-6 formulada pelo Sr. Fernando Mariano Calabresi Filho, na condição de cidadão, por meio da Ouvidoria do TCU (Manifestação 372366, peça 1); Considerando que o processo TC Processo 008.749/2011-6 , de minha relatoria, objeto desta solicitação, trata de acompanhamento autuado em decorrência de determinação constante do item 9.5 do Acórdão 448/2011-TCU-Plenário (TC Processo 011.298/2010-3 ) e iniciado no primeiro semestre de 2012, objetivando verificar o cumprimento do processo de transferência de tecnologia de hemoderivados na Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás), incluindo a etapa do serviço de fracionamento de plasma (Termo de Aditivo 01/2010 ao Contrato 22/2007); Considerando que as peças 253 e 254 do processo TC Processo 008.749/2011-6 , objeto de solicitação de acesso, receberam a classificação de "Confidencialidade: sigiloso" (classificação externa), com prazo indeterminado, com fundamento no art. 206 da Lei 9.279/1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial; Considerando que o processo TC Processo 008.749/2011-6 encontra-se aberto, na situação de "aguardando instrução"; Considerando que o solicitante não figura como responsável ou interessado regularmente habilitado nos autos do processo TC Processo 008.749/2011-6 ; Considerando que, nesse contexto, o pleito deverá ser recebido e tratado como solicitação de acesso a informações com fundamento na Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011), para esclarecimento de interesse particular, coletivo ou geral, consoante o art. 94 da Resolução-TCU 259/2014; Considerando que o art. 23, VIII, da Lei 12.527/2011, dispõe que são consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de classificação as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações; Considerando que, no âmbito desta Corte de Contas, foi editada a Resolução-TCU 249/2012, que dispõe sobre o acesso à informação e a aplicação da Lei 12.527/2011; Considerando que o art. 27 da Resolução-TCU 249/2012 estabelece que cabe ao TCU controlar o acesso e a divulgação de informações sigilosas por ele produzidas ou custodiadas, assegurando a devida proteção; Considerando que, no âmbito deste Tribunal, foi editada a Resolução-TCU 294/2018, que dispõe sobre a classificação da informação quanto à confidencialidade; Considerando que são consideradas sigilosas as informações protegidas por sigilo estabelecido em legislação específica, consoante § 3o, III, do art. 8o da Resolução-TCU 294/2018; Considerando, enfim, o posicionamento da Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde), peça 3; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no arts. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, e de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) conhecer da presente solicitação, com fundamento no art. 62 da Resolução-TCU 259/2014; b) indeferir ao solicitante acesso às peças 253 e 254 do TC Processo 008.749/2011-6 ; e c) apensar os presentes autos ao TC Processo 008.749/2011-6 , nos termos do art. 61, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; d) comunicar esta deliberação ao solicitante. 1. Processo TC- Processo 008.605/2024-6 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Solicitante: Fernando Mariano Calabresi Filho (XXX.855.128-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: não há. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: não há.